Tribunal: TJMT
Processo: 0004022-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ADM DO BRASIL LTDA.
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 4022/2021
Data de Julgamento: 1o-09-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES PELO ESTADO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO ART. 149, V DO CTN E APRECIAÇÃO SEPARADA DA DECADÊNCIA DA MULTA LANÇADA - MATÉRIA ANALISADA - OMISSÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADES PELA EMPRESA ADM DO BRASIL LTDA – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – OBSERVÂNCIA DA EXTENSÃO DO TRABALHO ADICIONAL DO PROFISSIONAL ADVOGADO – OMISSÃO SANADA – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO DOS MOTIVOS PARA DESCONSIDERAR A APLICAÇÃO CUMULATIVA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA NA FORMA PROGRESSIVA DEFINIDA PELO §5o DO ART. 85 DO CPC - ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADOS NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA ADM DO BRASIL LTDA ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
2. Se os argumentos dos embargantes denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.
3. “Conforme artigo 85 § 11 do CPC, devem ser arbitrados honorários recursais devendo ser providos os Embargos para sanar a omissão. 2. Aclaratórios acolhidos. (ED 56864/2018, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019).”

EMBARGANTE:
ADM DO BRASIL LTDA.
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por ADM DO BRASIL LTDA E PELO ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o no 48942/2017, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que, à unanimidade foi desprovido.
Em suas razões recursais, a parte Embargante, ESTADO DE MATO GROSSO, sustenta que houveram omissões no Acórdão, já que “deveria ter se pronunciado sobre as razões que lhe levaram a afastar a incidência da hipótese legal de lançamento de oficio por inexatidão nas informações prestadas pelo contribuinte (art. 149, V, do CTN), nos termos do art. 150 do CTN”, bem como não se apreciou separadamente quanto a decadência da multa lançada.
Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento dos Embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, conferindo-lhe efeitos infringentes. (fls.217/220).
Contrarrazões da ADM DO BRASIL LTDA, pelo desprovimento do recurso. (fls.224/231).
Em suas razões recursais, a Embargante ADM DO BRASIL LTDA alega que houve omissão no Acórdão, quanto a aplicação do Art. 85, § 11, do CPC/2015; obscuridade quanto a condenação da Fazenda Pública nos honorários de sucumbência, vez que manteve a sentença que aplicou o percentual de 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, III, do CPC, não esclarecendo os motivos para desconsiderar a aplicação cumulativa na forma progressiva definida pelo §5o do art. 85 do mesmo diploma legal; e obscuridade, quando manteve a sentença que deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao ressarcimento das custas e despesas processuais, sem deixar claro que o benefício não o isenta de promover o ressarcimento das custas, despesas e emolumentos suportados pela parte vencedora da demanda, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.
Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para afastar os vícios acima apontados. (fls. 212/214-v).
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento dos Embargos. (fls.252/254).
Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos por ADM DO BRASIL LTDA E PELO ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o no 48942/2017, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que, à unanimidade foi desprovido.
Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Vejamos:
“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.
Contraditória é a decisão que contém incoerências.
A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).
Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.
No presente caso, imperiosa a contextualização dos fatos para melhor entendimento da lide.
Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou em desfavor da Embargante ADM DO BRASIL LTDA, a Ação de Execução Fiscal no 151/2011– CNJ – 4324-47.2011.8.11.0040 - Código 85027, objetivando a cobrança do crédito tributário no valor de R$ 76.909,08 (setenta e seis mil, novecentos e nove reais e oito centavos), em razão do Registro de Crédito Fiscal de ICMS sem apresentação do documento correspondente comprobatório do direito ao referido crédito, cujos fatos geradores ocorreram em 01 a 04/2004 e a constituição definitiva assinalada na CDA ocorreu em 14-7-2011 (fl.72).
Após a citação, a Executada interpôs Embargos à Execução, alegando, em breve síntese, decadência, cancelamento dos débitos em razão da nulidade do Processo Administrativo, anulação da cobrança dos supostos débitos tributários, em razão do correto aproveitamento dos créditos, cancelamento da multa, em razão do seu caráter confiscatório, ou, sua redução em patamar aceitável, e por fim, pela condenação da Embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
Ao proferir sentença, o Magistrado a quo julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal, reconhecendo a decadência de o Fisco constituir o crédito em questão, considerando o entendimento do STJ, no sentido de que, em casos de creditamento indevido, o prazo se conta com fulcro no artigo 150, § 4o, do CTN.
Em face da sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação às fls.471/473-v, alegando a inocorrência da decadência, que foi desprovido por este Sodalício, em voto de lavra deste Relator.
Confira-se a Ementa do julgado:
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ICMS – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 150, § 4o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DECURSO DO QUINQUÊNIO – INSTITUTO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
A decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art. 150, § 4°, do CTN, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Precedentes do STJ.”

No Acórdão, se entendeu que os créditos vindicados pela Fazenda Pública Estadual estão fulminados pelo instituto da Decadência, que, in casu, é regida pelo artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, em face de os tributos terem sido lançados por homologação, não se tratando de multa por descumprimento de obrigação acessória, isto é, o registro indevido de crédito fiscal de ICMS sem a apresentação do competente documento, previsto no artigo 173, I, do CTN, como alegado pelo Estado.
Contra a mencionada decisão, ambas as partes opuseram os presentes Embargos de Declaração.

DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO.
Sustenta o Embargante que houveram omissões no Acórdão, já que foi reconhecida a decadência tributária sem a manifestação quanto a aplicação do art. 149, V do CTN e ao caráter autônomo da multa.
Pois bem.
A partir da leitura das razões do recurso do Estado de Mato Grosso e do Acórdão embargado, pode-se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.
Não prosperam as alegações do Embargante, isso porque, a decisão embargada não foi omissa quanto aos pontos discutidos, como se observa do decisum, consoante trecho a seguir transcrito:
“(...)
Destarte, existem dois artigos que regulam a decadência tributária, uma é concernente aos tributos que são lançados de ofício, e a outra é atinente aos tributos lançados por homologação.
Confira-se o que dispõe os artigos 150, § 4o, e 173, I, ambos do Código Tributário Nacional:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(...)”
O que se verifica do próprio caput do artigo 150 do CTN, que a decadência abarcada neste dispositivo, incide nas situações em que o tributo é lançado por homologação; a segunda hipótese é concernente às demais modalidade de lançamento (ofício e declaração).
No caso dos autos, deve-se observar que o tributo em discussão é o ICMS, este que, em regra, possui lançamento por homologação, e, como é sabido, esta modalidade ocorre por iniciativa do contribuinte, entretanto, só é finalizada no momento em que o fisco homologa este procedimento, ou caso ocorra o que é previsto no § 4o do artigo 150, em que há a homologação tácita.
O legislador, entretanto, no intuito de resguardar a Administração Pública, estabeleceu que, se o contribuinte não presta as declarações necessárias, o fisco, in casu, o Estado de Mato Grosso, realiza o lançamento de ofício, consoante artigo 149, II, do CTN. Confira-se:
“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
(...)
I - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
(...)
Verifica-se, consoante documentos juntados às fls. 128/129, que foram realizados pelo contribuinte, ora apelado o pagamento de ICMS nos respectivos meses (janeiro, fevereiro e abril do ano de 2004), no entanto, a menor. Logo, evidente que o tributo em debate se amolda à hipótese do § 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
Em caso idêntico, inclusive da mesma parte, esta Câmara assim decidiu: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ICMS – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 150, § 4o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DECURSO DO QUINQUÊNIO – INSTITUTO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Nos casos em que o lançamento do tributo é feito exclusivamente pelo contribuinte, ou seja, por homologação, a decadência é regulada pelo artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (0002467-43.2014.8.11.0045 – Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes – julgado em 08/06/2020) (Destaquei)
Do conjunto probante e orientação da jurisprudência, não restam dúvidas, portanto, que os créditos vindicados pela Fazenda Pública Estadual estão fulminados pelo instituto da Decadência, que, in casu, é regida pelo artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, em face de os tributos vincados terem sido lançados por homologação. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. É como voto. ” (Destaquei)

Destarte, evidencia-se que o aludido trecho do Acórdão dispõe que o tributo em discussão é o ICMS advindo da aquisição de serviços de transporte, na forma de frete/formação de lote, conforme autorizava os arts. 24 e 25 da Lei no 7.098/98, art. 59, inc. IV, do RICMS/MT art. 19 e 20 da Lei Complementar no 87/96 e art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição Federal, em respeito ao princípio da não cumulatividade (creditamento indevido de ICMS), que em regra possui lançamento por homologação.
Comprovou-se nos autos, pagamentos do ICMS pelo contribuinte no ano de 2004, à menor, amoldando-se à hipótese ao previsto no §4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
Foram juntados: Relatório de Apuração, GIAs e Livros Registro de Apuração de ICMS, sendo observado o recolhimento antecipado de ICMS no período fiscalizado (01 a 04/2004), a atrair a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o do CTN.
Portanto, não há o que se falar em omissão no Acórdão por se ter reconhecido a decadência tributária sem se manifestar quanto a aplicação do art. 149, V do CTN.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. PAGAMENTO A MENOR. CREDITAMENTO INDEVIDO. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O prazo decadencial do tributo sujeito a lançamento por homologação, inexistindo a declaração prévia do débito, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido realizado, nos termos do art. 173, I, do CTN; ocorrendo o pagamento parcial, o prazo decadencial para o lançamento suplementar é de cinco anos contados do fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN. Precedentes. III - Esta corte consolidou posicionamento segundo o qual, para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o creditamento indevido equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, § 4o, do CTN. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.(AgInt no REsp 1842061/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019). [Destaquei]

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. CREDITAMENTO INDEVIDO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 150, § 4o, DO CTN. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Hipótese em que a decisão agravada deu provimento ao recurso especial da contribuinte, por ofensa ao art. 150, § 4o, do CTN, e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para análise de questões relacionadas às datas e eventual constituição do crédito por meio de declaração. 2. Essa solução não ofende o raciocínio da Súmula 7/STJ, porquanto a instância ordinária partiu de premissa equivocada - ausência de pagamento, quando a jurisprudência desta Corte entende que o creditamento indevido se equipara a pagamento a menor (matéria de direito) -, e fez incidir, equivocadamente, o art. 173, I, do CTN, razão pela qual se faz necessária a devolução dos autos. Precedentes. 3. Há pedido expresso da insurgente para que seja declarado que parte do débito cobrado está extinto pela decadência, na forma do art. 150, § 4o, do CTN, o que afasta a alegação de ocorrência de julgamento extra petita. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1189427/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/5/2019, DJe 16/5/2019). [Destaquei]
Assim, considerando que o fato gerador ocorreu no primeiro dia dos respectivos meses, logo, 1o-1-2004, 1o-2-2004, 1o-4-2004, e a notificação NAI – Notificação/Auto de Infração no 8076001500037200911 (procedimento administrativo que apurou o crédito que instrui a Execução Fiscal que derivou os presentes autos) foi recebida pela Embargada em 16-12-2009 (fl.119), é evidente, portanto, que todos os créditos estão fulminados pela decadência.
Dessa forma, os Embargos não devem ser acolhidos quanto a omissão vindicada, não havendo vício a ser sanado, pois acerca do prazo decadencial, deve ser utilizado o previsto no artigo 150, § 4o, do CTN.
O Acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Câmara, bem como apreciou toda a matéria arguida.
Quanto a alegada omissão “na apreciação separada da decadência da multa lançada, devendo, portanto, manifestar-se expressamente se considera que também o direito ao lançamento da multa havia decaído ou não”, adotando como premissa que a Embargada teria sido multada por descumprimento de obrigação acessória, razão também não assiste ao Embargante.
Restou evidenciado pelo Auto de Infração (fl.03) acostado nos autos, que a Embargada não foi autuada e multada por descumprimento de obrigação acessória (art. 113, § 2o do CTN), mas sim por recolhimento a menor de ICMS em razão de creditamento indevido deste imposto (art. 113, § 1o, do CTN).
Dessa maneira, há equívoco na inserção do fato às normas, razão pela qual inexiste a omissão apontada.
Assim, é certo que a decisão foi substanciada na vasta documentação apresentada como provas.
Logo, o manejo dos Embargos de Declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.
Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.
Nesse sentido, colaciono precedentes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - ARTIGO 485, § 1o DO CPC - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, até porque não se prestam ao reexame da causa. (N.U 0108983-86.2018.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).” (Destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os Embargos Declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, não merece acolhimento, não podendo servir de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do inciso II do art. 1.022 do CPC.
DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR ADM DO BRASIL LTDA.
I – Quanto a majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015.
Os Embargos são tempestivos e devem ser acolhidos em parte.
Da análise do Acórdão, vislumbro o vício aventado pelo Embargante quanto a aplicação do art. 85, § 11 do CPC/2015.
O artigo 85, §11, do CPC, prevê que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”
O STJ já consolidou o entendimento de que o Acórdão que desprovê recurso de Apelação, ou seja, que mantém intocada a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18/03/2016, deverá majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do advogado da parte apelada, exatamente o caso dos autos.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3o E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento". 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico do autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2a Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).” (Destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. Embargos de Declaração pugnando ao STJ a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.2. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula Administrativa 7, que disciplina a adoção do mencionado dispositivo legal diante do direito intertemporal: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 3. Assim, é preciso verificar a data em que publicado o acórdão recorrido para determinar a aplicabilidade do § 11 do art. 85 do CPC/2015. 4. No caso específico do autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação do acórdão de origem ocorreu depois de 18.3.2016 e em que houve a condenação em honorários sucumbenciais. 5. Para majoração dos honorários, o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente exige a valoração da atividade do advogado na fase recursal. Mais que isso, o CPC impõe que seja demonstrado qual o trabalho adicional apresentado pelo advogado. A ora embargante apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da parte adversa com fundamentação e trabalho suficiente para manter o entendimento judicial da instância de origem. 6. Por conseguinte e diante das circunstâncias do caso, acolhe-se a pretensão para acrescer a condenação dos honorários da parte sucumbente. 7. Embargos de Declaração acolhidos para integrar o julgado e majorar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. (EDcl no REsp 1812106/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

No caso específico dos autos, trata-se de processo físico no qual se constata que a publicação da sentença ocorreu depois de 18.3.2016, onde houve condenação em honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por centos) sobre o valor da causa).
Portanto, deve-se reconhecer que houve trabalho adicional realizado pelo advogado em decorrência do recurso de Apelação interposto pelo Embargado, que restou desprovido. Ao acréscimo de que, a interpretação atualmente adotada pelos tribunais superiores é a de que “não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido em grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (STJ - 3a Turma - EDcl no RESP 1.573.573, Rel. Min. Marco Bellizze, julgado em 4/4/2017).
Assim, acolher os declaratórios para suprir a omissão, majorando o valor dos honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, é medida que se impõe.
II – Quanto a obscuridade deixando de esclarecer os motivos para desconsiderar a aplicação cumulativa na forma progressiva definida pelo §5o do art. 85.
Quanto a afirmação do Embargante, de que houve obscuridade no Acórdão, no tocante a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, vez que manteve a sentença que aplicou o percentual de 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §§2o e 3o do CPC, deixando de esclarecer os motivos para desconsiderar a aplicação cumulativa na forma progressiva definida pelo §5o do art. 85 do mesmo diploma legal, razão não lhe assiste.
A mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar com Embargos.
Para ilustrar:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente. 2. Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgRg no RO n. 80/RJ, 2a Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016, sem grifos no original).” (Destaquei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente. II. Consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado (STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2011), bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente (STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997). (...) V. Agravo Regimental improvido”. (AgRg no AREsp n. 560682/RJ, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 17/03/2016, DJe de 30/03/2016, sem destaques no original).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DESENECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verificando-se que o cerceamento de defesa não foi devolvido em grau de apelação, não há se falar em omissão do acórdão, dada a impossibilidade de inovação recursal. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria julgada, ressalvado apenas os casos de omissão, contradição e obscuridade. 3. Se a questão já foi suficientemente debatida, mostra-se desnecessária a manifestação expressa do acórdão sobre dispositivos legais, conforme entendimento do próprio STJ”. (ED n. 0007801-42.2009.8.12.0001, 5a Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Sidnei Soncini Pimentel, julgado em 16/02/2016, publicado em 21/02/2016, sem grifos no original).” (Destaquei).

Ademais, houve oportunidade para interposição de recurso próprio para apreciar a matéria vindicada, não servindo o recurso de Embargos de Declaração para este fim.
III – Da obscuridade quanto a isenção das custas processuais.
Por fim, sustenta a Embargante que houve obscuridade no Acórdão, ao ser lançado no Relatório a seguinte frase: “Não houve condenação em custas processuais”, mantendo a sentença que deixou de condenar o Embargado as custas processuais, tendo, por equívoco de redação, deixado de fazer a ressalva de que o art. 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 estabelece, que o benefício não isenta o Estado de promover o ressarcimento das custas, despesas e emolumentos suportados pela parte vencedora na demanda.
Argumenta que, como resultado, transmitiu-se na frase supracitada, sem a mencionada ressalva, a percepção de que o Embargado está isento do pagamento das custas processuais, inclusive daquelas suportadas pela ora Embargante, como as custas para o ajuizamento da Ação e as despesas com a garantia na Execução Fiscal.
Pois bem.
No dispositivo da sentença, foi redigido:
“Fica o embargado isento ao pagamento das custas, em razão do comando normativo consignado no art. 3o, inciso I da Lei Estadual no 7.603/2001”

A expressão escrita no Relatório do Acórdão: “Não houve condenação em custas processuais”, trata-se de frase declarativa, a qual relata o dispositivo da sentença quanto à norma prevista no art. 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001, restando clara a decisão, em nada sugerindo dúvida ou má interpretação quanto a obrigatoriedade de pagamento por parte do Estado à empresa Embargante, de valores despendidos pela parte que é vencedora da demanda.
Observa-se que a decisão Embargada tratou da questão e concluiu ser necessário manter a sentença.
Portanto, não se verifica a suposta obscuridade apontada pela Embargante.
Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.
Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270). (Destaquei)
A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão colegiada.
Outrossim, ACOLHO PARCIAMENTE os Embargos de Declaração opostos pela empresa ADM DO BRASIL LTDA, tão somente para sanar a omissão apontada, e, por consequência, majorar o valor dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU PARCIALMENTE DA EMPRESA ADM DO BRASIL LTDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Cuiabá, 1o de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR